Tribunal: TJDFT
Processo: 0739954-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Vistos. Aguarde-se o decurso do prazo para que a agravada, CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D, apresente contrarrazões ao Agravo Interno de ID 42244356. Após, certificado o prazo ou juntadas as contrarrazões, retornem os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se.